Tribunal: TJBA
Processo: 8120667-26.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8120667-26.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: SANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogada (s):JANAÍNA DE ALCÂNTARA FERREIRA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO/ESCREVENTE. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. EXISTÊNCIA DE VAGAS E CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. PRECEDENTE VINCULANTE DO TJBA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Técnico Judiciário/Escrevente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Edital nº 01/2014), julgou procedente o pedido, para reconhecer o direito subjetivo à nomeação do Acionante, classificado na 640ª posição. O Ente Estatal
arguiu
que o candidato foi aprovado fora do número de vagas, possuindo,
somente
, expectativa de direito, inexistindo preterição arbitrária ou ilegalidade na manutenção de servidores terceirizados, cedidos ou comissionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se candidato aprovado em cadastro de reserva, classificado fora do número de vagas inicialmente previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando demonstradas a existência de vagas surgidas durante a validade do concurso e a ocupação precária das funções por servidores terceirizados ou cedidos, bem como diante de precedente vinculante do Tribunal de Justiça, reconhecendo o direito à nomeação de candidatos até determinada classificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI (Tema nº 784), estabelece que candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito, a qual se converte em direito subjetivo, quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

O Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no julgamento do Mandado de Segurança nº 8019063-93.2019.8.05.0000, reconhece o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados até a posição nº 1.416 para o cargo de Técnico Judiciário/Escrevente do concurso regido pelo Edital nº 01/2014, precedente de observância obrigatória, nos termos do art. 927, V, do CPC.

A classificação do Autor na 640ª posição encontra-se dentro do limite estabelecido no referido precedente, circunstância suficiente para evidenciar a preterição arbitrária e o direito à nomeação.

A prova documental demonstra a existência de elevado número de cargos vagos decorrentes de aposentadorias, exonerações, demissões e óbitos, bem como a omissão da Administração em provê-los, mediante convocação de candidatos aprovados no concurso vigente.

A utilização reiterada de servidores terceirizados e cedidos, para o exercício de atividades típicas do cargo efetivo de Técnico Judiciário/Escrevente, evidencia a necessidade permanente de pessoal e caracteriza preterição arbitrária, em afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal.

A alegação de impedimento orçamentário não se sustenta, diante dos Relatórios de Gestão Fiscal que
revelam
que o Tribunal operava abaixo do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, além de a jurisprudência do STJ afirmar que limitações da LRF não podem impedir o cumprimento de decisão judicial que reconheça direito subjetivo.

A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta entre o Tribunal de Justiça da Bahia, o Ministério Público e a Procuradoria-Geral do Estado, bem como a nomeação posterior de candidatos com classificação inferior à do
Suplicante
, reforça o reconhecimento Institucional das preterições ocorridas durante a vigência do certame.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I, e 11, 487, I, 496, I, e 927, V; Lei Complementar nº 101/2000, art. 19, § 1º, IV; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311/PI, Tema 784 da repercussão geral; STF, Rcl nº 61.092/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, Rcl nº 61.094/BA, Rel. Min. André Mendonça; TJBA, MS nº 8019063-93.2019.8.05.0000, Tribunal Pleno, j. 30.06.2021; TJBA, Apelação nº 8093266-52.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 2023; TJBA, Apelação nº 8081678-48.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 30.11.2022; TJBA, Apelação nº 8103764-13.2021.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 09.11.2022; STJ, REsp 1.505.197/GO; STJ, AREsp 1.309.376.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8120667-26.2021.8.05.0001,
oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Apelante o

ESTADO DA BAHIA
,
sendo Apelado
SANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadore
s
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.